Tribunal: STF
Processo: Rcl 79425
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Andrade Gutierrez Engenharia S.A., Alstom Brasil Energia e Transporte Ltda. e Serveng Civilsan S.A. Empresas Associadas de Engenharia, contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação constitucional, sob fundamento de que a decisão reclamada já teria transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF.



    As embargantes alegam, com base no art. 1.022, II, do CPC, a ocorrência de omissão relevante na decisão embargada, com relação à pendência de julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1.539.171/DF), o qual impediria a formação de coisa julgada da decisão proferida pela 5ª Turma Cível do TJDFT nos autos da ação de cobrança n. 0003650-78.2013.8.07.0018.



    Sustentam que: (i) A reclamação foi proposta antes do trânsito em julgado da decisão impugnada, estando pendente de julgamento o ARE mencionado; (ii) A decisão embargada teria ignorado a existência e o trâmite do ARE 1.539.171/DF, ao considerar apenas a certidão de trânsito em julgado do agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC), o que configuraria erro de fato e omissão; (iii) A distribuição por prevenção da reclamação ao relator do ARE comprovaria a pendência recursal e a ausência de coisa julgada; (iv) A decisão embargada deixou de se manifestar sobre documentos constantes nos autos que comprovam a tramitação do ARE, inclusive sua inclusão em pauta de julgamento da Primeira Turma do STF.



    Diante disso, pedem o reconhecimento da omissão quanto à inexistência de trânsito em julgado, com a consequente atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, a fim de que seja admitida a reclamação constitucional.



    É o relatório. Decido. 



    Sem razão as embargantes.



    No caso dos autos, em decisão monocrática, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelas embargantes nos seguintes termos (eDoc. 112):



    “Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1º/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. 



    No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, no aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil.



    Por outro lado, o extraordinário não deve seguir quanto à apontada ofensa ao artigo 109, inciso I, da CF, pois restou assentado no acórdão recorrido que “a alegada incompetência absoluta não foi submetida à discussão no processo. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, configura inovação recursal” (ID 39316159). Para infirmar tal conclusão seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas acostado aos autos, vedado pelo enunciado 279 da Súmula do STF. 



    Igualmente o recurso não merece transitar em relação ao suposto vilipêndio ao artigo 37, inciso XXI, da CF, na medida em que a tese recursal não foi apreciada pelo órgão julgador, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF.”



    Embora formalmente a decisão da Vice-Presidência do tribunal de origem seja una, ela tem dois fundamentos jurídicos distintos e autônomos, cada qual de competência de julgamento diversa. É por isso que as embargantes corretamente interpuseram dois recursos simultaneamente contra os capítulos autônomos da mesma decisão:



·     Agravo interno (art. 1.021 do CPC), para impugnar o fundamento relativo à ausência de repercussão geral (art. 1.030, I, "a", do CPC), de competência do próprio Tribunal de origem; e



·     Agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC), para impugnar fundamentos relacionados à ausência de pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário.



    O Tribunal de origem negou provimento ao agravo interno e o acórdão transitou em julgado, conforme atesta certidão juntada aos autos (eDoc. 91 – fl. 104). Transcrevo a ementa do acórdão (eDoc. 91 - fl. 86):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 660 DO STF. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791.292, paradigma do Tema 339 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte. II – A ausência de repercussão geral do Tema 660, relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal, inviabiliza o seguimento do apelo constitucional. III – Agravo interno conhecido e não provido.”



    Observa-se que o acórdão do Tribunal de origem examinou os fundamentos constitucionais do recurso extraordinário e concluiu pela ausência de repercussão geral. Esse ponto é decisivo: o acórdão transitado em julgado negou provimento ao agravo interno interposto para impugnar a inadmissibilidade fundada na ausência de repercussão geral (art. 1.030, I, "a", do CPC).



    É importante destacar que, de acordo com a sistemática do Código de Processo Civil, é possível o trânsito em julgado parcial de capítulos autônomos da decisão (art. 507 c/c 1.002), inclusive em sede de juízo de admissibilidade, conforme lição de Fredie Didier Jr.: 



    “O CPC permite a prolação de decisões parciais, que são as que dizem respeito a apenas parcela do objeto litigioso (...).



    Há, então, a possibilidade de serem proferidas, ao longo do processo, várias decisões que possuem aptidão para tornar-se indiscutíveis pela coisa julgada. Um mesmo processo poderá produzir tantas coisas julgadas quantas tenham sido as decisões que tenham sido proferidas e que possuam essa aptidão. Obviamente, cada decisão resolve determinada questão - não se trata de várias decisões sobre a mesma questão.



    (...)



    O art. 507 do CPC impede a rediscussão das questões decididas ao longo do processo, a cujo respeito se operou a conclusão.1“



    Ao contrário do que sustentam as embargantes, o Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1.539.171/DF) teve por objetivo impugnar fundamentos diversos, atinentes aos pressupostos de admissibilidade recursal, especialmente no que se refere à necessidade de reexame de fatos e provas (Súmula 279/STF) e ausência de prequestionamento (Súmula 282/STF). Trata-se, portanto, de matéria processual relativa à configuração dos requisitos formais de cabimento do recurso extraordinário, não envolvendo a análise da existência de repercussão geral.



    A pendência do ARE 1.539.171/DF não tem o condão de obstar o trânsito em julgado do capítulo decisório relativo à negativa de repercussão geral, já apreciado e definitivamente encerrado. A tentativa de sustentar que a existência do ARE impediria o trânsito em julgado da decisão recorrida confunde capítulos autônomos e competências distintas, violando a lógica recursal estabelecida no Código de Processo Civil.



    Diante desse contexto, a decisão embargada reconheceu o trânsito em julgado do acórdão reclamado nos seguintes termos (eDoc. 95):



    “o acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão de inadmissão do recurso extraordinário já transitou em julgado, conforme certidão juntada aos autos (eDoc. 91 - fl 104). Transcrevo a ementa do acórdão (eDoc. 91 - fl. 86):



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 660 DO STF. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO. I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791.292, paradigma do Tema 339 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte. II – A ausência de repercussão geral do Tema 660, relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal, inviabiliza o seguimento do apelo constitucional. III – Agravo interno conhecido e não provido.”



    A ementa explicita de forma clara que o julgamento da matéria constitucional em debate foi realizado sob a sistemática da repercussão geral, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e que houve expressa coincidência da decisão recorrida com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791.292 (Tema 339), afastando ainda a possibilidade de reexame da suposta violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em razão da ausência de repercussão geral (Tema 660).



    Em razão do trânsito em julgado, a controvérsia jurídica foi definitivamente solucionada, adquirindo a autoridade da coisa julgada, que obsta qualquer tentativa de rediscussão da mesma questão por meio da via processual da reclamação (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).”



    No mesmo sentido, cito precedentes desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE PARTE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO APLICANDO PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO DE AGRAVO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANTO A ESSE TÓPICO. ASPECTO REMANESCENTE: ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL A QUO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA REITERADA DESTA CORTE. 1. Ao proceder ao juízo de admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para determinada questão e óbice de outra natureza para o ponto remanescente. 2. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 3. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: Agravo Interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2º); e Agravo do art. 544 do CPC/1973 ou do art. 1.042 do CPC/2015 (a depender do momento em que publicada a decisão agravada) quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 4. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 5. Embora admissível quanto ao outro óbice, o Agravo não merece prosperar. O entendimento adotado pela instância de origem guarda sintonia com a jurisprudência reiterada do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.”



    (ARE 1081835 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20-02-2018)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. REANÁLISE DOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEI FRENTE AO CASO CONCRETO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PRECEDENTES. 1. Ao proceder ao juízo de admissibilidade de recurso extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 2. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de “mistas” (ou “complexas”). 3. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2º); e agravo do art. 544 do CPC/1973 ou do art. 1.042 do CPC/2015 (a depender do momento em que publicada a decisão agravada) quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 4. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 5. Embora admissível quanto aos demais óbices, o agravo não merece prosperar. A reforma do julgado recorrido impõe o exame de legislação infraconstitucional e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é estranho ao âmbito de cognição do recurso extraordinário, conforme a Súmula 279/STF. 6. O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante 10. 7. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11). 



    (ARE 1017409 AgR, Relator (a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/10/2017)



    Se já há coisa julgada sobre a inexistência de repercussão geral quanto aos fundamentos constitucionais suscitados no recurso extraordinário, é evidente que a matéria constitucional tratada no acórdão da 5ª Turma Cível do TJDFT — que foi objeto desse mesmo recurso — não pode ser rediscutida por meio de reclamação constitucional. Permitir tal rediscussão equivaleria a desconstituir, de forma indireta, a autoridade da coisa julgada formada em sede de juízo de admissibilidade recursal, em manifesta violação ao art. 988, § 5º, I, do CPC e à Súmula 734/STF.



    Caberia à parte ter manejado a reclamação antes do trânsito em julgado do acórdão do TJDFT que julgou o agravo interno em recurso extraordinário, o que não ocorreu. A interposição do agravo com base no art. 1.042 do CPC, embora processualmente cabível, não suspende os efeitos do trânsito em julgado do capítulo já decidido no agravo interno. Assim, a ausência de manifestação sobre esse recurso não configura omissão relevante autorizadora da oposição destes embargos de declaração.



    Ademais, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, na sessão virtual realizada no período de 09 a 16 de maio de 2025, negou provimento ao Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.539.171/DF, consolidando o entendimento de que os fundamentos relativos à ausência de pressupostos de admissibilidade recursal — tais como a necessidade de revolvimento de fatos e provas (Súmula 279/STF) e a ausência de prequestionamento (Súmula 282/STF).



    Por essas razões, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  DIDIER JR, Fredie; BRAGA, Paula Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada, processo estrutural e tutela provisória. 15 ed. Salvador, Juspodvim, 2020, p. 651-652.